Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736355-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURAO AGRAVADO: MIGUEL AMORIM DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTÔNIO HAMILTON MARTINS MOURÃO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0709650-33.2025.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor de MIGUEL AMORIM DE SOUZA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o agravado a retirar o conteúdo da plataforma YouTube, nos seguintes termos (ID 246012777 dos autos originários): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte busca seja determinado ao réu que promova a retirada de comentário na internet, junto ao seu perfil no Youtube. DECIDO. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 19, §4o da Lei 12.965/14 descreve que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o pedido deve ser indeferido. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito alegada ante a necessidade de maior instrução probatória. É de se notar que a questão posta na presente lide envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado se tem o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento da primeira requerida encontra-se no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião, sob o risco de se promover censura, notadamente em noticiar os fatos alegados na inicial e, com isso, se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.”. Em suas razões recursais (ID 75620067), informa que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a remoção de dois vídeos publicados no canal “Território Mental” da plataforma YouTube. Alega que os vídeos impugnados imputam falsamente ao agravante a prática de crime contra a vida, especificamente tentativa de homicídio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que configura, em tese, crime de calúnia. Sustenta que os vídeos foram publicados pelo agravado, proprietário do canal “Território Mental”, e que os trechos ofensivos estão disponíveis nos links indicados na petição inicial e no recurso. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela provisória estão presentes, conforme o § 4o do art. 19 da Lei no 12.965/2014, destacando: (i) existência de prova inequívoca do fato, consubstanciada nos vídeos; (ii) ausência de interesse da coletividade na manutenção do conteúdo; (iii) verossimilhança das alegações, diante da imputação de fato criminoso sem qualquer base factual; e (iv) fundado receio de dano irreparável à imagem e à honra do agravante. Argumenta que o exercício da liberdade de expressão não pode servir de escudo para a prática de crimes contra a honra. Alega que a jurisprudência do TJDFT admite a retirada de conteúdo ofensivo da internet mediante tutela antecipada, quando presentes os requisitos legais. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata remoção dos vídeos indicados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 120.000,00. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O despacho de ID 75707947 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 75701739 e ID 76002303). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula que o agravado seja obrigado a remover, imediatamente, a matéria publicada em sua plataforma digital inserida no endereço eletrônico descrito no pedido, ao fundamento de que houve violação ao direito de imagem do agravante. Inicialmente, deve-se ponderar que vivemos numa sociedade livre e democrática, em que se garante a livre manifestação do pensamento e opiniões, nos termos do art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal. Em regra, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não pode sofrer limitação prévia. Contudo, o direito de liberdade de expressão não é absoluto e deve ser sopesando com outros direitos fundamentais, em especial, com o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas (Art. 5o, inciso X, da CF). Logo, cabe ao julgador realizar, no caso concreto, um juízo de ponderação com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se, assim, a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Assim sendo, quando se verificar o excesso do direito de informação com violação aos direitos da pessoa, pode a liberdade de expressão ser limitada. Todavia, em sede de cognição sumária, entendo que a questão demanda o exercício do contraditório, permitindo ao agravado apresentar sua versão dos fatos e esclarecer o contexto das publicações impugnadas. A análise da existência de abuso no exercício da liberdade de expressão, especialmente quando envolvem imputações graves, exige instrução probatória mínima, sob pena de se incorrer em censura indevida. Assim, a negativa da tutela provisória neste momento não representa juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia, que será reavaliado oportunamente, após o exercício do contraditório, de forma a permitir ao julgador averiguar com segurança o pedido de concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386718, 0731105-50.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 29/11/2021.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 3. A CF dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos. 4. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para eventual a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 6. A controvérsia inerente à veracidade das informações ou quanto à obtenção ilícita das informações protegidas pelo sigilo, bem como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo com o intuito de prejudicar o agravante, deve ser analisada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1920640, 0727125-90.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. 2. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva dos comentários apresentados na publicação em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes se defenderem adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1968808, 0743891-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 3. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729412, 0712893-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) Assim sendo, entendo que a questão deve aguardar o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora